Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Prova. Pena-base. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.
II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há prova suficiente para condenação; (ii) a necessidade de perícia para incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo; (iii) se adequado o aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima e de policiais - de que o acusado, em concurso de pessoas e em período noturno, subtraiu bens de seu estabelecimento comercial -, corroborada pelas imagens das câmeras de segurança são provas suficientes de que o acusado é um dos autores do crime.
4. A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas – tais como, no caso, a palavra da vítima e imagens de câmera de segurança - se não for possível a realização da perícia.
5. O decidido pelo e. STJ ao julgar o tema repetitivo 1.087 - a causa de aumento do repouso noturno não incide no crime de furto na sua forma qualificada - não impede seja utilizada tal circunstância para elevar a pena-base.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adequada a fração adotada, mantém-se a pena-base.
7. Existente atenuante da menoridade relativa, com redução da pena na fração de 1/6, deve ser corrigido erro material da sentença que não a reconheceu.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
______________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, I e IV; CPP, arts. 158 e 167.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no REsp 2.061.547/SC, AgRg no HC 859.756/SC, AgRg no REsp 1.790.990/MT, AgRg no AAREsp 2.497.407/PR, AgRg no HC 945.010/MG, Acórdão 1942042, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, Acórdão 1944232, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho.